Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO NA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA E INDISSOCIÁVEL. PROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal com fundamento em orientação jurisprudencial.
2. É possível o reexame da dosimetria por erro de julgamento ou flagrante ilegalidade, quando a jurisprudência consolidada é contemporânea à condenação e não se trata de interpretação controvertida ou de aplicação retroativa de mudança de entendimento posterior ao trânsito em julgado.
2. Há erro na aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 pela valoração da natureza da droga sem considerar a quantidade de entorpecente apreendido.
3. A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes depende da apreensão de qualquer quantidade de droga. Por outro lado, a natureza nociva da substância entorpecente, isoladamente considerada, quando apreendida em pequena quantidade, não extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal, já consideradas pelo legislador ordinário no preceito legal secundário.
4. A jurisprudência consolidada anteriormente ao trânsito em julgado da condenação, ainda se mantém firme no sentido de que não se justifica a exasperação da pena-base unicamente pela natureza nociva do entorpecente, desassociada de expressiva quantidade de droga.
5. A apreensão de 24,37g de diversas substâncias entorpecentes consistentes em: a) maconha (20,90g); b) cocaína (2,74g); c) crack (0,21g); e d) flunitrazepam (rohypinol) (0,52g) não autoriza a exasperação da pena-base.
6. Revisão criminal admitida e julgada procedente.